Tribunal: STF
Processo: HC 224073
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Especial gravidade da conduta. Paciente foragido. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Garantia de aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Substituição da prisão por medidas cautelares dela diversas. Insuficiência. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.